Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-67.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006027-67.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (APELANTE), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA
. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES CONFIGURADOS. AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelos acusados condenados pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em que se discute preliminares de incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e nulidade das provas por violação à cadeia de custódia, além de pleitos de absolvição, redimensionamento da pena-base, alteração do regime inicial de cumprimento de pena, direito de recorrer em liberdade, redução da pena de multa e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT é competente para processar e julgar delitos praticados por organização criminosa em todo o território do Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se houve violação à cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelho celular apreendido; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de organização criminosa e associação para o narcotráfico; (iv) verificar se os crimes de organização criminosa e associação para o narcotráfico são autônomos ou se há absorção de um pelo outro; (v) analisar se a dosimetria da pena aplicada aos apelantes merece reparo; (vi) avaliar se os apelantes têm direito de recorrer em liberdade; e (vii) decidir sobre a redução da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atribuiu à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência estadual para processar e julgar delitos praticados por organização criminosa, encontra respaldo na Constituição Federal (art. 125, §1º), na Constituição Estadual de Mato Grosso (art. 96, III, "a") e na Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça.

4.

A mera inobservância à competência fixada por especialização jurisdicional não acarreta nulidade absoluta, mas tão somente nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos moldes do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.

5.

Para a configuração da quebra da cadeia de custódia, faz-se necessária a demonstração concreta de adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos, o que não ocorreu no caso em tela, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ausência de registro documental referente ao percurso interno realizado pelos dispositivos após serem apreendidos pela polícia.

6.

A materialidade e autoria dos delitos de organização criminosa e associação para o narcotráfico restaram cabalmente comprovadas por meio de relatórios técnicos, extrações de dados celulares, anotações apreendidas e depoimentos testemunhais, que demonstraram a participação ativa dos apelantes na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", com funções específicas como "Gerente" e "Disciplina".

7.

Os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) são autônomos, com elementos constitutivos próprios e que tutelam bens jurídicos diversos, não havendo falar em bis in idem pela dupla imputação quando comprovado que os agentes possuíam animus associativo tanto para o tráfico de drogas quanto para integrar a organização criminosa e se dedicar a ela por outras razões e com outros objetivos.

8.

A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostra-se adequada quando o agente integra organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, conhecida por seus atos de extrema violência, e ocupa posição de proeminência no âmbito da organização criminosa.

9.

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena está correta quando a pena definitiva é superior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, ou quando, mesmo sendo a pena inferior a 8 (oito) anos, há circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a gravidade concreta dos delitos, praticados no âmbito de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves.

10.

A negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se adequada e necessária para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos praticados por integrantes de organização criminosa que movimenta o tráfico de drogas e aplica castigos de ordem física e moral aos indivíduos que desobedecem suas normas.

11.

A pena de multa fixada em conformidade com a reprimenda corporal, em observância ao princípio da proporcionalidade, e considerando a situação econômica dos apelantes, com o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, não merece redução.

12.

O pleito de concessão da gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, não sendo possível acolhê-lo em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos conhecidos e
desprovidos
.

Tese de julgamento:

1.

A Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atribuiu à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência estadual para processar e julgar delitos praticados por organização criminosa, é constitucional e legal.

2.

A mera alegação genérica de ausência de registro documental referente ao percurso interno realizado pelos dispositivos após serem apreendidos pela polícia não é suficiente para configurar quebra da cadeia de custódia, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos.

3.

Os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) são autônomos e não se confundem, não havendo bis in idem na condenação por ambos os delitos quando comprovado que os agentes possuíam animus associativo tanto para o tráfico de drogas quanto para integrar a organização criminosa.

4.

A integração a organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, conhecida por seus atos de extrema violência, e o exercício de função de proeminência no âmbito da organização criminosa justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §1º; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 96, III, "a"; CPP, arts. 70, 83, 109, 157, 158-A, 563; CP, arts. 33, § 2º, "a", 50, 59, 60, 69; Lei n. 12.850/2013, art. 1º, §1º, art. 2º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35; Lei de Execução Penal, art. 169.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
Vinícius Teixeira Diniz, Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Góes e Wisley Barbosa Itacaramby
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes como incursos nas sanções do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Absolveu, ainda, os acusados Emerson Miguel de Oliveira e Elias Gomes da Silva dos delitos imputados na denúncia, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado com a sentença, o recorrente
Roberto Terra Oliveira
, em suas razões recursais, requer preliminarmente que seja declarada a ilicitude e evidente violação da prova, em que houve a quebra na cadeia de custódia da prova, causando sua imprestabilidade com seu consequente desentranhamento dos autos, e todas as provas derivadas. No mérito, pleiteia a absolvição dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
(Id. 266923279).

A recorrente
Natália Brito Borges
, por sua vez, requer preliminarmente o reconhecimento do efetivo prejuízo da acusada que teve sua liberdade tolhida por processo manifestamente nulo originado de provas ilegais, em que não foi observada a cadeia de custódia da prova. No mérito, pleiteia a absolvição pelos delitos de Associação ao Tráfico e Organização Criminosa. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria da pena, o reconhecimento do direito ao início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado, e o direito de recorrer em liberdade (id. 251712595).

O recorrente
Wisley Barbosa Itacaramby
requer a reforma da sentença, considerando a insuficiência de provas que demonstrem sua culpabilidade. Pleiteia a absolvição do crime de associação para tráfico, a revisão do regime inicial de cumprimento da pena, a concessão do direito de recorrer em liberdade, a reavaliação da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 251712574).

Os recorrentes
Raphaela de Souza Lopes
,
Igor Santos Júnior Góes
e
Vinícius Teixeira Diniz
, por meio da Defensoria Pública, requerem preliminarmente a declaração de ilegalidade parcial da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, a remessa dos autos para a comarca de origem, a nulidade das provas ilícitas produzidas por ordem de autoridade judicial incompetente e das provas subsequentes e derivadas. No mérito, pleiteiam a absolvição dos crimes imputados ou, subsidiariamente, a absolvição do delito de organização criminosa (id. 251712521 e id. 283312370).

As respectivas contrarrazões foram devidamente apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não acolhimento das preliminares
, e no mérito, pelo
desprovimento
de todos os recursos (id. 299510367), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Organização criminosa e associação para o narcotráfico –
Das Preliminares:

1)
Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da Comarca de Juína/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação ao art. 5º, LIII, CF, bem como os arts. 69,70,78, II e 83, todos do CPP – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural –
Prefacial levantada em prol dos apelantes Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Goes e Vinicius Teixeira Diniz
–
Não acolhimento
– “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de (...), o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ”(STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) – A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes –
2)
Almejado reconhecimento da nulidade das provas, com o consequente desentranhamento dos autos em razão da violação à cadeia de custódia, em prol dos apelantes
Roberto Terra de Oliveira e Natália Brito Borges
–
Inacolhimento
– Poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício dos apelantes Roberto e Natália caso houvesse alguma malversação no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento, etc.) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, hipótese que não é a dos autos –
Do Mérito:

3)
Requestada absolvição dos insurgentes Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Wisley Barbosa Itacaramby, Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Goes e Vinícius Teixeira Diniz quanto aos delitos de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) – Suscitada insuficiência probatória –
Improcedência
– À evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra de prova certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocadamente, aos delitos de organização criminosa e associação para o narcotráfico (Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Wisley Barbosa Itacaramby, Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Goes e Vinícius Teixeira Diniz) – De outra vértice, os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são autônomos, de modo que, restando devidamente comprovado nos autos que os apelantes faziam parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, ante a sofisticada divisão de tarefas, evidenciado a estrutura ordenada do grupo criminoso, bem como atuava associado a outras pessoas com o fim de praticar a traficância, a condenação por ambas as infrações penais deve ser mantida –
4)
Almejado redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
em prol de Natália Brito
–
Inocorrência
– Mostra-se idôneos os fundamentos utilizados pelo juízo singular para exasperar a pena base da recorrente –
5)
Almejada alteração do regime inicial fechado de cumprimento de pena para um mais brando em
prol dos apelantes Natália Brito Borges e Wisley Barbosa Itacaramby
–
Impossibilidade
– O magistrado sentenciante procedeu com as aplicações do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, porquanto os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos, sendo a pena definitiva dos apelantes fixadas acima de 8 (oito) anos de reclusão, consequentemente, a fixação do regime está correta, posto que atendeu ao que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “a” –
6)
Pleiteada autorização para recorrer em liberdade,
em favor dos apelantes Natália Brito Borges e Wisley Barbosa Itacaramby
–
Inadmissibilidade
– A negativa de correr em liberdade encontra-se devidamente fundamentada, vez que calcada na existência de periculum libertatis, sendo a medida cautelar extrema indispensável à salvaguarda da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos recorrentes –
7)
Requerida redução da pena de multa imposta ao apelante
Wisley Barbosa Itacaramby
–
Inconcessibilidade
– In casu, as penas de multa restaram devidamente estabelecidas em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica dos apelantes, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento –
8)
Pleiteada concessão da benesse da gratuidade da justiça, em prol do apelante Wisley Barbosa Itacaramby –
Inviabilidade
– Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que a matéria é afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) –
O parecer é pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
Vinícius Teixeira Diniz, Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Góes e Wisley Barbosa Itacaramby
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes como incursos nas sanções do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Absolveu, ainda, os acusados Emerson Miguel de Oliveira e Elias Gomes da Silva dos delitos imputados na denúncia, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado com a sentença, o recorrente
Roberto Terra Oliveira
, em suas razões recursais, requer preliminarmente que seja declarada a ilicitude e evidente violação da prova, em que houve a quebra na cadeia de custódia da prova, causando sua imprestabilidade com seu consequente desentranhamento dos autos, e todas as provas derivadas. No mérito, pleiteia a absolvição dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
(Id. 266923279).

A recorrente
Natália Brito Borges
, por sua vez, requer preliminarmente o reconhecimento do efetivo prejuízo da acusada que teve sua liberdade tolhida por processo manifestamente nulo originado de provas ilegais, em que não foi observada a cadeia de custódia da prova. No mérito, pleiteia a absolvição pelos delitos de Associação ao Tráfico e Organização Criminosa. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria da pena, o reconhecimento do direito ao início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado, e o direito de recorrer em liberdade (id. 251712595).

O recorrente
Wisley Barbosa Itacaramby
requer a reforma da sentença, considerando a insuficiência de provas que demonstrem sua culpabilidade. Pleiteia a absolvição do crime de associação para tráfico, a revisão do regime inicial de cumprimento da pena, a concessão do direito de recorrer em liberdade, a reavaliação da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 251712574).

Os recorrentes
Raphaela de Souza Lopes
,
Igor Santos Júnior Góes
e
Vinícius Teixeira Diniz
, por meio da Defensoria Pública, requerem preliminarmente a declaração de ilegalidade parcial da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, a remessa dos autos para a comarca de origem, a nulidade das provas ilícitas produzidas por ordem de autoridade judicial incompetente e das provas subsequentes e derivadas. No mérito, pleiteiam a absolvição dos crimes imputados ou, subsidiariamente, a absolvição do delito de organização criminosa (id. 251712521 e id. 283312370).

DAS PRELIMINARES

DA PRELIMINAR DE DA NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, BEM COMO DE TODOS OS ATOS E PROVAS PRODUZIDAS, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE JUÍNA/MT - SUSCITADA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – ARGUIDA PELOS APELANTES RAPHAELA DE SOUZA LOPES, IGOR SANTOS JÚNIOR GOES E VINICIUS TEIXEIRA DINIZ.

A Defensoria Pública, em benefício dos apelantes
Raphaela de Souza Lopes
,
Igor Santos Júnior Goes
e
Vinicius Teixeira Diniz
, argumenta que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é incompetente para processar e julgar o presente feito, em razão da inconstitucionalidade do artigo 1º da Resolução n. 11/2017-TP, que atribuiu à referida unidade judiciária a competência estadual para processar e julgar delitos praticados por organização criminosa.

Sustenta que tal normativo afronta os artigos 69, 70, 78, II, "a", e 83 do Código de Processo Penal, além do artigo 5º da Constituição Federal, sob o argumento de que o provimento em questão invadiu matéria de competência legislativa federal e violou o princípio do juiz natural, ao centralizar a competência sem respaldo legal.

Afirma que todos os atos decisórios e probatórios praticados pelo Juízo da 7° Vara Criminal da Capital seriam nulos, por violação ao artigo 83 do CPP, uma vez que o juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que deferiu prisão preventiva, local dos fatos e responsável pelas primeiras decisões cautelares, teria se tornado prevento, consolidando-se como o juízo natural da causa.

Nada obstante as alegações da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que a investigação que deu origem à presente ação penal teve início na
Comarca de Primavera do Leste
/MT, onde o Juízo da Primeira Vara Criminal incumbiu-se de exercer jurisdição cautelar no inquérito, tendo inclusive homologado a prisão em flagrante, convertido a em prisão preventiva e autorizou a quebra de sigilo telefônico, nos termos requeridos pela autoridade policial.

Na sequência declinou a competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital (Vara Especializada) para o processamento do feito, por se tratar de processo referente às ações de grupos organizados.

Ao prolatar a sentença a autoridade judicial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consignou que:

“
Da preliminar de arguição de incompetência territorial. Suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da resolução nº 11/2017 do tribunal pleno. Violação do art. 22, i, e art. 5º, LIII, ambos da cf/88, bem como dos artigos 70, 76, 78 e 83, todos do código de processo penal

Não obstante a defesa tenha requerido, em sede de alegações finais, a declaração de inconstitucionalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado” da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, tal pleito não merece prosperar, porquanto a Constituição Federal, em seu artigo 125, §1º, estabeleceu que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais propor lei de organização judiciária, in verbis:

Art. 125. [...]

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Somado a isso, o artigo 96, inciso III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, dispõe que, por deliberação administrativa, o Tribunal de Justiça do Estado poderá propor à Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei sobre a organização judiciária, bem como, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Vejamos:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Em paralelo, a Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, a qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adotou, sugeriu a criação ou a especialização de Varas Criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar os delitos relativos à organização criminosa. Segue:

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 30 DE MAIO DE 2006

1. Ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regionais Federais, no que respeita ao Sistema Judiciário Federal, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados, a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

Diante disso, o Tribunal de Justiça do Estado, por meio do Provimento nº 004/2008/CM, estabeleceu as competências e atribuições das Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá. Assim, o art. 1º, inciso VI, do referido provimento, modificou a 15ª Vara Criminal que passou a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, tendo a
competência, exclusiva, para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado
.

O parágrafo 1º, do referido artigo em epígrafe, conferiu à Vara Especializada Contra o Crime Organizado a competência para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, independentemente do meio, do modo ou do local de execução. Vejamos:

Art. 1º (...)

VI – a 15ª Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (...)

§ 1º.
O processamento e o julgamento dos crimes praticados por organização criminosa, conforme definido acima, serão da competência desta Vara, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, incluindo-se as ações e incidentes relativos a seqüestro e apreensão de bens, direitos ou valores, pedido de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias
.

Posteriormente, a Resolução n. 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabeleceu
a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado
, bem como, os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entendem que cabe aos Tribunais Estaduais à organização judiciária de seus Estados, sobretudo, especializações de Juízo em razão da matéria discutida, visto que a Constituição da República, em seu art. 96, I, "a", estabelece ser atribuição dos Tribunais inferiores dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, como leciona o artigo 125, § 1º da Constituição Federal, o artigo 96, inc. III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso e a Recomendação 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, conforme descrito alhures.

Veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável à questão em pauta:

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. (STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Ainda sobre a competência desta Unidade em casos parelhos, colho os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO N. 11/2017 TP/TJMT – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. Não há violação às disposições do art. 22, I, da CRFB/88 quando houver alteração da competência territorial em razão da matéria. Precedente. “Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referidoJuízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais ” (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014). (TJMT, Primeira Câmara Criminal, Rese 1018081- 65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, julgado em 18/02/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017- TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Segunda Câmara Criminal, Rese 1000556- 36.2022.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, julgado em 06/05/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIAE MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS QUE SE TRATA DE SIMPLES ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA –DECISÕES DO C. STJ RATIFICANDO A LEGALIDADE DO PROVIMENTO N.º 11/2017/TP - NÃO DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS À DEFESA DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelos favorecidos nessa ordem, atrai-se a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.º 11/2017, do Tribunal Pleno do e. TJMT. 2. Não há qualquer ilegalidade na especialização das varas definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante a edição de atos administrativos, a teor do que preceitua o artigo 74 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Não restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa do réu/recorrente em decorrência da alardeada incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT. (TJMT, Terceira Câmara Criminal, Rese 1000142-38.2022.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 23/03/2022).

Diante disso, não há falar em incompetência deste Juízo para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas, tendo em vista a Resolução n. 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o Provimento nº 004/2008/CM, baseados no que determinam os artigos 96, I, "a" e 125, §1º, da Constituição Federal; artigo 96, inc. III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso e a Recomendação 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça,
atribuindo, assim, a competência, em todo o território do Estado de Mato Grosso, ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas
.

No que tange à aplicação da Súmula 206 do STJ, que dispõe que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal.

Além disso, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP.

Nesse sentido, preleciona Eugênio Pacelli:

...

Por fim, ainda que se levante a tese da perpetuacio jurisdicionis, calha ressaltar que da interpretação do artigo 399, §2º, do CPP, apenas viola o princípio do juiz natural se, após a instrução criminal, se alterar o órgão julgador, o que não se vislumbra no presente caso que teve a competência declinada para esta especializada no início do processo.

Da nulidade das provas por decisão de juízo sabidamente incompetente

A defesa alega, ainda, que as provas produzidas por meio da cautelar de n. 1002146-24.2022.8.11.0037 são ilícitas, porquanto a medida teria sido autorizada por juízo incompetente.

Contudo, como mencionado no tópico anterior, trata-se de incompetência relativa, de modo que a inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinada vara para o processamento e julgamento de crimes que envolvam organização criminosa, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Habeas Corpus 99818 - SP).

Assim, a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso.

Tratando-se de nulidade relativa, é exigível, ainda, a demonstração do prejuízo, de modo que, não tendo a parte comprovado o efetivo prejuízo apto a gerar a nulidade relativa dos atos judiciais, não se pode falar em nulidade, ante a prevalência do Princípio Pas de Nulitte Sans Grief.

Soma-se a isso o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores acerca da aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente, segundo a qual “não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial” (STF - HC: 205027 MS 0058804-37.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/08/2021, Data de Publicação: 09/08/2021).

Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pela defesa...”

Como é cediço, “
identificada a incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente,
para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito
” (AgRg no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) (g.n.).

Ao regulamentar a competência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e conferir, à época, a esta
“jurisdição em todo o Estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça está apenas aplicando o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Em razão da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 03/2006, objetivando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Nesse ínterim, o Provimento 004/2008-CM acatou a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual, à época, para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sobre o tema, as Cortes Superiores já firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Com efeito, a Resolução nº 11/2017/TP estabeleceu de forma expressa a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública), para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado.

Nesse sentido, já decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...) ‘A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de
autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis,
o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
’ (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”
(g.n.)

Com essas considerações, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), como é o caso dos autos, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, inclusive sobre aqueles que já atuaram no feito, conforme já decidiu anteriormente este c. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu a legitimidade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior na Unidade Federada, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
, a corroborar a inexistência de nulidade,
ex vi
do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares
arguidas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA

Os apelantes
Roberto Terra de Oliveira
e
Natália Brito Borges
requerem que seja decretada a nulidade das provas produzidas por meio da extração de dados telemáticos, alegando quebra da cadeia de custódia.

Para tanto, argumenta a defesa do recorrente
Roberto
que não há qualquer registro documental referente ao percurso interno realizado pelos dispositivos após serem apreendidos pela polícia, incluindo detalhes sobre o método de coleta e preservação dos equipamentos, bem como informações sobre as pessoas que tiveram contato com eles e os momentos em que esses contatos ocorreram.

De igual forma, a recorrente
Natália
aduz que a polícia civil não documentou absolutamente nenhum dos procedimentos utilizados no manuseio dos celulares e cadernos apreendidos na casa do investigado.

Ao rejeitar a preliminar arguida a autoridade judicial esclareceu que:

“
Da Nulidade das Provas Digitais – Não Observância da Cadeia de Custódia

A defesa de sustenta, em apertada síntese, que houve quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, uma vez que não há meios de garantir que as provas usadas para embasar a denúncia não foram adulteradas.

Como se depreende das informações contidas nos autos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, foi apreendido o aparelho celular Samsung SM-A115M, objeto de extração de dados, com a devida autorização judicial, conforme Relatório Policial n. 04/2022 (Id. 114731348).

Nesse tocante, muito embora os réus aleguem que a ausência de registro de manuseio, de serviço de protocolo e que o acondicionamento das mídias extraídas foi incorreto, ensejando a quebra da cadeia de custódia, não foram apontados elementos que indiquem a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõem a referida cadeia, desde a posse, movimentação, localização e armazenamento do material apreendido.

Isso porque, a simples ausência de lacre ou registro formal dos responsáveis por manusear o celular apreendido não constitui fato hábil a invalidar a prova colhida e as dela derivadas, mormente porque os atos praticados por funcionários públicos detêm presunção de validade e legitimidade, não aportando aos autos, concretamente, prova suficiente a retirar a credibilidade dos trabalhos realizados pelos policiais.

De igual modo, não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e idoneidade dos dados digitais, isto é, não foi apontado, concretamente, que a forma utilizada pelos policiais para extraírem os dados do aparelho celular apreendido tenham comprometido a fidedignidade das informações colhidas, cuidando-se de meras conjecturas.

Nesse enquadramento fático, não aportou aos autos indicativos de que houve adulteração da prova a ponto de invalidá-la, pelo que não há falar em quebra da cadeia de custódia.

Em outra linha de argumentação, segundo preleciona o eminente Min. Ribeiro Dantas: “tem-se que a principal finalidade da cadeia de custódia, como decorrência lógica do conceito de corpo de delito, é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Busca-se assegurar que os vestígios sejam os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado” (Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por maioria, julgado em 7/2/2023, DJe 2/3/2023).

Nesse caminho intelectivo, à vista dos depoimentos dos policiais civis, observa-se que não se tem notícias de adulterações de conteúdo de conversas de WhatsApp pretérita, já registradas no aplicativo, isto é, ainda que o aparelho celular em testilha não tenha sido remetido à Politec, não há qualquer indicativo, mínimo que seja, que permita a inferência de quebra da confiabilidade do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido, uma vez que isso, na visão do expert, é extremamente difícil e improvável.

Posto isto, ainda que se possa falar em irregularidade na forma de custódia do celular apreendido, a exemplo da ausência de lacre por ocasião da constrição do aparelho e informações dos caminhos percorridos pelo bem móvel até ser submetido à perícia judicial – o que não ocorreu –, aludidas desconformidades não comprometeram a higidez da prova colhida, dada a segurança fornecida pelo próprio aplicativo de trocas de mensagens, descartando-se quaisquer alterações no seu conteúdo.

Assim, a despeito da alegada ausência de elementos acerca da conservação dos dados celulares, não foi minimamente demonstrada qualquer violação do aparelho celular e dos dados extraído a impactar na higidez da prova colhida, pelo que não há falar em quebra de cadeia de custódia.

Logo, diante da ausência de demonstração concreta, baseada em elementos técnicos, hábeis a indicar uma suposta violação ou irregularidade no acesso e verificação dos celulares, rejeito a preliminar arguida.

Nesse sentido:

...

Registre-se, ainda, que o acesso à íntegra das extrações é franqueado às partes, cujo material está disponibilizado nos autos e em secretaria, de modo a permitir a conferência dos documentos juntados pela autoridade policial, não se verificando, assim, prejuízo ou cerceamento de defesa.

Com efeito, embora a parte alegue que inexistem maiores informações quanto aos outros 03 celulares apreendidos durante a busca e apreensão no domicílio de Leandro Miranda dos Santos, fato é que, como bem apontado pela própria defesa, eventuais dados extraídos dos referidos aparelhos telefônicos não foram utilizados para embasar a denúncia, razão pela qual não guardam interesse com a presente ação penal.

Da preliminar de cerceamento de defesa e nulidade das provas obtidas por interceptação telefônica

Em apertada síntese, o causídico de ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que não teve acesso às medidas cautelares.

Todavia, como já consignado na decisão de Id. 140863077:

Primeiramente, consigne-se que o causídico apresentou procuração nos autos cautelares PePrPr 1008019-15.2022.8.11.0037, em 18/02/2023 (ID 110445741). Nesse contexto, tendo em conta que o processo encontra-se públicohá mais de um ano e levando em consideração que a defesa protocolou pedidos de revogação, bem como restituição de coisa apreendida, sob os ID’s 110579715 e 117659521 respectivamente, tem-se, inicialmente, que o causídico estava devidamente habilitado e possuía pleno acesso aos autos cautelares.

Ademais, observa-se que, em nenhum momento, a defesa comprovou qualquer irregularidade ou erro no acesso aos autos, após sua publicitação. Diante do exposto acima, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa, pelo que REJEITO a preliminar arguida.

Por fim, aduz a parte que “as interceptações telefônicas apresentadas carecem de autorização judicial específica e fundamentada” e que houve a quebra da cadeia de custódia nas interceptações. Todavia, apesar de ciente da existência do aludido procedimento, a parte deixou de arguir eventual nulidade ao longo de toda a instrução processual.

Assim, “o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura” (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Ressalta-se, ainda, que, conforme entendimento jurisprudencial, essa atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

No mais, observa-se que o réu deixou de indicar qual a decisão não foi fundamentada, assim como de especificar quais as nulidades existentes, pautando-se em fundamentação genérica. Desse modo, como já consignado, a cadeia de custódia é o caminho percorrido por determinada prova nos autos, com indicação de sua origem e preservação de sua integridade, para análise do julgador, com documentação acerca do caminho percorrido até então, evitandose qualquer suspeita de alteração e impedindo indevida "seleção" de conteúdo em desfavor da pessoa acusada.

Nesse diapasão, para alegar a quebra da cadeia de custódia da prova, deve-se apontar especificamente a prova não acessada ou se comprovar que esse acesso é inviável ou impossível em virtude da falta de preservação da desta, o que inocorre no caso telado.

Não bastasse isso, ao longo de todo a ação penal, o conteúdo da interceptação telefônica não foi utilizado como elemento probatório, o qual decorre, em parte, da extração de dados de aparelho telefônico regularmente apreendido e cuja extração de dados foi autorizada judicialmente.

Desta feita, rejeito as preliminares suscitadas...”

Entretanto, a cadeia de custódia da prova, instituto de extrema relevância no direito processual penal contemporâneo, disciplinado no artigo 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), constitui importante mecanismo para assegurar a integridade dos elementos probatórios.

A cadeia de custódia foi definida no projeto de lei n. 6.341/2019 como
“o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte” (art. 158-A, caput, do CPP).”
.

Assim, trata-se, em essência, do conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, garantindo sua rastreabilidade desde o reconhecimento até eventual descarte.

O escopo primordial do instituto reside na preservação da autenticidade, originalidade e integridade da prova, elementos cruciais para a higidez do devido processo legal e seus consectários, como o direito à ampla defesa, ao contraditório e, principalmente, à prova lícita. Tal instituto abrange todo o percurso que a prova deve trilhar até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite pode comprometer sua validade e confiabilidade.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade."
(RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

Ainda, a cadeia de custódia da prova não demanda que absolutamente todas as evidências sejam coletadas; exige apenas que quanto aos elementos colhidos,
dentro das possibilidades fáticas e materiais
, haja a observância do devido procedimento de preservação, conforme definido em lei.

Poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício dos apelantes, caso houvesse alguma malversação no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento, etc.) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, prejudicando alguma das partes (STJ – RHC 59.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017), hipótese que não é a dos autos.

Sobre a nulidade em questão, por meio de análise criteriosa dos elementos constantes nos autos, tem-se que a conduta da autoridade policial responsável pela perquirição observou com rigor os parâmetros legais e constitucionais que regem a atividade investigativa, notadamente no que concerne à preservação das garantias fundamentais do até então investigado.

Neste contexto, poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício dos apelantes
Roberto Terra de Oliveira
e
Natália Brito Borges
caso houvesse alguma malversação no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento, etc.) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, hipótese que não é a dos autos.

Como bem descrito pelo Membro do Ministério Público, em contrarrazões,
“(...) se observa do Relatório Técnico Nº 004/2022 (ID. 114731348 – pág. 26/199), bem como do item 2, que trata do método de extração de dados, é possível identificar que fora utilizada a ferramenta forense Cellebrite, não tendo a defesa apresentado prova suficiente a retirar a credibilidade dos trabalhos realizados pelos policiais civis.”
(Id. 270632855 – p. 05).

Desta forma, conforme se observa do Relatório Técnico nº 004/2022, bem como do item 2, que trata do método de extração de dados, é possível identificar que foi utilizada a ferramenta forense Cellebrite, não tendo a defesa apresentado prova suficiente a retirar a credibilidade dos trabalhos realizados pelos policiais civis.

Deste modo, tem-se que a combativa defesa não logrou êxito em comprovar a presença de qualquer adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos, restando inadmissível o pleito anulatório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ERVA DANINHA. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC. IN TERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JÚRI. CONEXÃO ENTRE DELITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÕES DIVERSAS, PRATICADAS EM LOCAIS DISTINTOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 6.
Não se verifica manifesta ilegalidade
por cerceamento de defesa, pois consta do autos que os impetrantes tiveram amplo acesso ao processo principal e ao processo cautelar de interceptação telefônica, tendo a defesa permanecido cerca de 1 mês com este último, ou
por 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
. (...)"
(STJ - AgRg no HC 599.574/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Outrossim, o simples fato de não haver registros documentais de lacre não é elemento suficiente a demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia, tampouco de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar os elementos de convicção, haja vista que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a autenticidade, originalidade e integridade da prova.

Ademais, o processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas meios de se garantir um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Lado outro, a simples alegação de que a degravação dos dados foi realizada por agentes do GAECO, sem a participação de perito oficial, não tem o condão de invalidar a prova, mormente quando se constata que o procedimento seguiu os trâmites legais, com autorização judicial prévia e adequada formalização. Ademais, cumpre destacar que as mídias contendo os dados extraídos foram colocadas à disposição da defesa, facultando-lhe a oportunidade de confrontar o material com os relatórios policiais e, se necessário, apontar eventuais inconsistências.

Entretanto, em vez de produzir elementos concretos que infirmassem a regularidade da prova, a defesa limitou-se a suscitar objeções genéricas, desprovidas de suporte fático ou jurídico. Os questionamentos formulados pelo apelante – desacompanhados de demonstração concreta de violação à cadeia de custódia ou de vício processual – revelam-se meramente conjecturais, insuscetíveis de prosperar em sede recursal.

Destarte, não se vislumbra nos autos qualquer indício de quebra da cadeia de custódia, tampouco de manipulação indevida dos dados extraídos. O simples fato de não ter sido documentada de forma exaustiva a identidade de todos os responsáveis por manipular os celulares apreendidos ou a suposta atecnia na extração dos dados não é elemento suficiente para demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia, adulteração da prova ou descontinuidade da história cronológica do vestígio, a ponto de invalidá-lo.

Frisa-se que a defesa não demonstrou concretamente qualquer desrespeito aos métodos técnicos necessários para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados digitais obtidos. Não foi demonstrado que a forma ou o período em que os agentes procederam à extração e análise das informações nos celulares tenha comprometido a sua autenticidade e validade, tratando-se apenas de hipóteses e ilações sem fundamentos concretos, incapazes de afastar a validade das provas produzidas.

Impende consignar, outrossim, que o processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas constituem meios de se garantir um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse diapasão, o artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar efetivo prejuízo para a parte.
In casu
, a combativa defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, qualquer prejuízo ao recorrente decorrente da suposta irregularidade procedimental.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA EX OFFICIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO SE LIMITA AO ARQUIVO DE MÍDIA MENCIONADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO (...) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO.

1. Se a questão referente à restituição dos bens apreendidos não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, é inviável a sua apreciação diretamente por este juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não deve o apelo ser conhecido nesta parte.

2. Ponderadas as peculiaridades do caso concreto e as nuances delas decorrentes, a arguição de nulidade, sob a perspectiva da existência e menção remota a arquivo de mídia de conversa gravada com a vítima, quando não comprovada a efetiva corrupção de seu conteúdo, revela excesso de formalismo da Defesa, verdadeiro preciosismo em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando constatada a inexistência de efetivo prejuízo ao réu, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief. (...) Apelo parcialmente conhecido e, no que conhecido, com preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido
.”
(N.U 1004920-55.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PELA EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS PELA POLÍCIA CIVIL – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE RELATIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO NOS AUTOS – POSSE COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – ARMA QUE ESTAVA GUARDADA NA RESIÊNCIA EM QUE OS DOIS APELANTES ESTAVAM RESIDINDO, ESTANDO À DISPOSIÇÃO DE AMBOS – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO – CORREÇÃO DE LAPSO DA SENTENÇA EM NÃO APLICAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – POSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS DEMONSTRANDO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO ENTRE OS DOIS APELANTES CONDENADOS E TERCEIROS, MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - MUITIREICIDÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA BASE – POSSIBILIDADE – UMA DAS CONDENAÇÕES UTILIZADA COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS –RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – READEQUAÇÃO DAS PENAS.

1 – É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica.

2 – Ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, inexistindo 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. (...).”
(N.U 0002469-55.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ERVA DANINHA. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JÚRI. CONEXÃO ENTRE DELITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÕES DIVERSAS, PRATICADAS EM LOCAIS DISTINTOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

...

6. Não se verifica manifesta ilegalidade por cerceamento de defesa, pois consta do autos que os impetrantes tiveram amplo acesso ao processo principal e ao processo cautelar de interceptação telefônica, tendo a defesa permanecido cerca de 1 mês com este último, ou por "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.

...

8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 599.574/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Pelo exposto, a defendida nulidade das provas digitais pela quebra da cadeia de custódia não merece prosperar, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

MÉRITO
:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, NATÁLIA BRITO BORGES, WISLEY BARBOSA ITACARAMBY, RAPHAELA DE SOUZA LOPES, IGOR SANTOS JÚNIOR GOES E VINÍCIUS TEIXEIRA DINIZ QUANTO AOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI 12.850/2013) E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

No mérito, requer-se a absolvição dos insurgentes
Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Wisley Barbosa Itacaramby, Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Goes
e
Vinícius Teixeira Diniz
quanto aos delitos de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), face à insuficiência do acervo probatório.

A
materialidade
dos delitos de organização criminosa e associação para o narcotráfico restou cabalmente comprovada por meio do Relatório de Busca e Apreensão n°. 2022.13.17404, Anexos fotográficos, Termo de apreensão n°. 2022.16.117736, Relatório Técnico n°. 20/2022, Relatório Técnico n°. 004/2022, Relatório de investigação n°. 2022.13.71123, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

A
autoria
delitiva também se encontra devidamente comprovada, notadamente pelos documentos coligidos na instrução do caderno policial, especialmente os acurados Relatórios de Investigação produzidos pela Polícia Judiciária Civil, e na instrução processual composta pelos depoimentos dos Delegados de Polícia Rodolpho Garcia e Honório Gonçalves.

Durante as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de
Leandro Miranda dos Santos
, vulgo
"Léo do Chevette ou Bugiganga"
, cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

No que se refere ao acusado
Igor Junior Santos Goes
, conhecido pelo vulgo
"Caos"
, foi comprovado através das extrações de dados celulares em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette", que ele atuava na função de Gerente, incumbido da distribuição de entorpecentes e da coleta dos pagamentos provenientes das transações realizadas pelos membros e estabelecimentos envolvidos no comércio de drogas. Além disso, desempenhava o papel de Disciplina, encarregado de exercer o "poder de polícia" da organização criminosa, assegurando a conformidade com as decisões da facção e aplicando sanções.

O denunciado
Roberto Terra de Oliveira
, conhecido pelo vulgo nas atividades criminosas como
"Isaque ou Davi"
, foi revelado pelas investigações como um dos agentes com função da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando na função de Gerente, sendo encarregado da distribuição e guarda de substâncias ilícitas, recebimento de pagamentos provenientes do tráfico de drogas pontos de venda, conhecido como "lojinhas/bocas de fumo" e estabelecimentos contribuintes "caixinhas", além de fundos dos membros da facção "peitas ou camisas".

A denunciada
Natália Brito Borges
, conhecida pelo vulgo nas atividades criminosas como vulgo
"Catrina"
, foi revelada pelas investigações como um dos agentes com função da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando na função de Gerente, desempenhando o papel de gerente, está envolvida em diversas frentes de atividades criminosas e "sociais", como a distribuição de cestas básicas. Também é responsável por armazenar e distribuir drogas, transportá-las em seu veículo e receber os lucros do tráfico, com uma parcela de lucro diferente dos outros devido à sua posição de gerência.

No que se refere ao denunciado
Vinicius Teixeira Diniz
, conhecido pelo vulgo
"Lucas Rarid ou Raridade"
, foi comprovado através das extrações de dados celulares em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette", que ele atuava na função de Gerente, estabeleceu associações estáveis e contínuas com diversos indivíduos para a prática recorrente do crime de tráfico de drogas em Primavera do Leste-MT, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes e pela recepção dos valores provenientes da venda destes pelos membros da facção.

No que se refere ao denunciado
Wisley Barbosa Itacaramby
, conhecido pelo vulgo
"Abelha Okaida"
, foi comprovado através das extrações de dados celulares em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette", que ele atuava na função de Gerente, estabeleceu associações estáveis e contínuas com diversos indivíduos para a prática recorrente do crime de tráfico de drogas em Primavera do Leste-MT, sendo responsável pelo recebimento dos valores provenientes dos integrantes dos comércios pagadores de mensalidade (caixinhas).

A denunciada
Raphaela de Souza Lopes
, conhecida pelo vulgo nas atividades criminosas como
"Japa ou Mana Japa"
foi revelada pelas investigações como uma das agentes com função da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando na função de Gerente, sendo responsável pelo recolhimento de valores relacionados às (camisas ou peitas) de integrantes da facção.

As provas incluem mensagens de WhatsApp com o líder da organização criminosa, Leandro Miranda, vulgo "Léo Chevette", registros de matrícula faccional, e comprovantes de depósitos bancários. Também foram citados em relatórios de "salves" e logística de tráfico.

A fortificar as acusações que recaem sobre os recorrentes, têm-se o depoimento dos delegados Rodolpho Bandeira e Honório Gonçalves e do investigador de polícia Dalton, prestados em juízo, os quais detalham as diligências realizadas e a conduta individualizada de cada integrante da organização criminosa.

A respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Portanto, não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com os apelantes ou que pretendiam prejudicá-los de qualquer modo, seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, notadamente porque as práticas dos delitos de organização criminosa e associação para o narcotráfico restaram assaz comprovadas pelos depoimentos judicializados das testemunhas policiais que diligenciaram no feito, aliados ao material obtido por meio da minuciosa investigação policial e relatórios técnicos e investigativos.

Assim, para evitar desnecessária tautologia transcrevo em parte a sentença condenatória, a que adoto com fundamento do voto:

“...
DOS RÉUS IGOR JUNIOR GOES, VULGO “CAOS”; ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, VULGO “ISAQUE OU DAVI”; NATALIA BRITO BORGES, VULGO “CATRINA”; VINICIUS TEIXEIRA DINIZ, VULGO “LUCAS RARID OU RARIDADE”; WISLEY BARBOSA ITACARAMBY, VULGO “ABELHA OKAIDA OU OKAIDA”; E RAPHAELA DE SOUZA LOPES, VULGO “JAPA OU MANA JAPA”

Narra a denúncia, portanto, que IGOR JUNIOR, vulgo “CAOS”; ROBERTO, vulgo “ISAQUE ou DAVI”; NATALIA, vulgo “CATRINA”; VINICIUS, “LUCAS RARID ou RARIDADE”; WISLEY, vulgo “ABELHA OKAIDA ou OKAIDA”; e RAPHAELA, vulgo “JAPA ou MANO JAPA”, integram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho e associaram para o tráfico de drogas no interesse desta na cidade de Primavera do Leste/MT.

Em seus interrogatórios judiciais, IGOR JUNIOR, ROBERTO, VINICIUS e WISLEY negaram a pratica dos delitos, assim como possuírem os vulgos indicados (Relatórios de Mídias de Ids. 149248117 e 149248128).

NATALIA, por sua vez, permaneceu em silêncio (Relatórios de Mídias de Ids. 149248117 e 149248128), enquanto RAPHAELA, por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamente, teve a revelia decretada (Id. 148170570).

Todavia, em que pesem as negativas, durante as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Nesse contexto, percuciente foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no Id. 152714300, lavrado pela Promotora de Justiça, Dra. Élide Manzini de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos e os elementos probatórios acerca da autoria do delito por parte dos denunciados, os quais adoto como razão de decidir, “in verbis”:

A) IGOR JUNIOR SANTOS GOES, vulgo “CAOS”

No que se refere ao denunciado IGOR JUNIOR SANTOS GOES, conhecido pelo vulgo “CAOS”, foi comprovado através das extrações de dados celulares em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette”, atuando na função de (Gerente), incumbido da distribuição de entorpecentes e da coleta dos pagamentos provenientes das transações realizadas pelos membros e estabelecimentos envolvidos no comércio de drogas.

Além disso, desempenhava o papel de (Disciplina), encarregado de exercer o “poder de polícia” da organização criminosa, assegurando a conformidade com as decisões da facção e aplicando sanções.

Segundo consta no relatório de técnico n. 004/2022, dentre os materiais apreendidos em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette”, no relatório, na qual consta o vulgo “CAOS”. Conforme apurado, tal vulgo refere ao denunciado IGOR JUNIOR SANTOS GOES, bem como, registro faccional identificado na referida organização criminosa por sua matrícula n° 8211, vejamos:

...

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, no relatório de investigação Relatório Técnico n. 004/2022, consta:

...

Mediante quebra de sigilo de dados do aparelho celular do Leandro Miranda (Líder da ORCRIM), foi elaborado o RELATÓRIO TÉNICO N° 004/2022, foram encontradas trocas de mensagens WhatsApp com o réu IGOR JUNIOR, nomeado no dispositivo como “CAOS PV”:

...

Suas ações e interações com outros membros do grupo demonstram sua contribuição direta para os objetivos e operações do Comando Vermelho, vejamos:

...

Visivelmente, a fala indica que o “CAOS” deixou o emprego e passou a estar disponível para a facção criminosa CVMT para a venda de drogas, o que comprova sua integração. O uso da expressão “meo do loko” para referenciar a meio quilo de drogas de boa qualidade.

Portanto, o acusado IGOR JUNIOR, também conhecido como "CAOS", estabeleceu uma ligação estável e duradoura com diversos indivíduos devido ao seu papel na Organização Criminosa (ORCRIM), para juntos praticarem de forma contínua o crime de tráfico de drogas na cidade de Primavera do Leste-MT, um pedido específico de 250g de drogas ao Líder da facção fortalece ainda mais essa conexão.

...

Em um outro momento, na extração de dados do celular do líder da facção criminosa, apelidado de "Léo do Chevette", conforme o Relatório Técnico, “CAOS” informa que está “na ativa” como disciplina, vejamos:

...

A função de disciplina dentro da facção é de extrema gravidade, representando uma forma de autoridade policial interna. Ela é responsável por impor ordem, resolver conflitos e punir membros que violem as regras estabelecidas, exercendo um controle rigoroso sobre as atividades do grupo. Contudo, ficou evidente que o réu tem uma participação ativa e colaborativa com a facção criminosa.

Logo em seguida, também, identificados na extração o denunciado com o Leandro Miranda (Líder da ORCRIM) uma conversa, aonde, discutia sobre a regularização de um veículo, e ao que parece, esse veículo transportou aproximadamente 170kg de “feijão”, termo utilizado para se referir à maconha. Segundo as investigações essa conversa está relacionada à droga que Leandro Miranda “Léo do Chevette” gravou e enviou para o denunciado, vejamos:

...

Em outro momento, o denunciado encaminha ao “Léo do Chevette” dois informativos que relatam a execução de um “salve” contra o “Irmão Meio Quilo” (sem identificação), destacando os responsáveis pela ação, além de um resumo sobre crimes de roubo em Primavera do Leste-MT.

...

A testemunha Rodolpho Bandeira (Delegado de Polícia), declarou perante a Autoridade Judicial:

“É, eu me recordo com relação ao tanto ao nome quanto ao vulgo, ele também era ocupava a função de gerência nessa facção, na distribuição, armazenamento, no recolhimento de taxas, tanto de faccionados quanto comerciantes locais de Primavera do Leste. Me recordo também quanto a ele que na extração do aparelho celular do Leandro Miranda. Havia conversas entre o vulgo CAOS e o Leandro quanto a logística do tráfico, inclusive, havia até um comprovante de depósito bancário, que havia qualificação do IGOR.”

No mesmo sentido, o Delegado Honório Gonçalves

“Quanto ao IGOR, consta no relatório do Leandro Miranda sim, segundo os investigadores, o registro da facção é 8211. E além disso, ele possa também menção a ele no relatório técnico de extração de dados de celular do Leandro Miranda dos Santos. Tem lá o contato com o vulgo CAOS e também há comprovantes de depósito que circulou dentro do dentro das conversas de WhatsApp em que o Leandro Miranda dos Santos passa essas contas bancárias para que terceiros ali é façam depósitos e além disso, segundo os relatórios aqui, que os investigadores analisaram à conversas entre o próprio suspeito com Leandro Mirandados Santos, é fazendo menção à ao relatório de fechamento de mensalidades recebidas dos faccionados e também dos comércios cadastrados. E ele também, segundo os investigadores, atuaria na distribuição da droga e recebimento desse comércio e atuando, inclusive, como disciplina da facção criminosa. (...) é com base nessa, nessas conversas entre ele próprio Leandro Miranda dos Santos, porque nessas conversas, ele fazia prestação de contas de valores recebidos. E também tanto dos faccionados, quanto de comércios que pagavam, que pagam, uma espécie de taxa de segurança. Então, nessas conversas demonstra que ele existe esse cargo de disciplina que além de distribuir e receber os valores, é responsável pela aplicação de sanções aos membros da facção criminosa. (...) Essas expressões comumente vão trocando para se referir a entorpecentes, eventualmente, ali, Brown seria maconha, é óleo, a pasta base é cocaína. Então essa conversa realmente demonstra que ele seria uma pessoa quisesse um cargo dentro aqui dessa facção criminosa, porque o Leandro Miranda o cobre diretamente quanto ao entorpecente, então essas menções que ele que ele realizou é referente a drogas.”

Além disso, é crucial ressaltar o impacto da posição de gerente e disciplina que o réu ocupava dentro da facção criminosa. Essa posição conferia a ele não apenas autoridade, mas também responsabilidade sobre as operações ilícitas, o que insulta ainda mais sua participação nos crimes em questão. Sua influência e controle sobre os membros da organização reforçam a gravidade de seu envolvimento nas atividades criminosas.

B) ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, vulgo “ISAQUE ou DAVI”

O denunciado ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, conhecido pelo vulgo nas atividades criminosas como “ISAQUE ou DAVI”, foi revelado pelas investigações como um dos agentes com função da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando na função de (Gerente), sendo encarregado da distribuição e guarda de substâncias ilícitas, recebimento de pagamentos provenientes do tráfico de drogas pontos de venda, conhecido como “lojinhas/bocas de fumo” e estabelecimentos contribuintes “caixinhas”, além de fundos dos membros da facção “peitas ou camisas”.

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, no relatório de investigação Relatório Técnico n. 004/2022, consta:

...

Mediante quebra de sigilo de dados do aparelho celular do Leandro Miranda (Líder da ORCRIM), foi elaborado o RELATÓRIO TÉNICO N° 004/2022, foram encontradas trocas de mensagens WhatsApp com o denunciado ROBERTO, nomeado no dispositivo como “ISAQUE PV”:

...

Essas comunicações envolviam a compra de uma motocicleta para a ORCRIM:

...

Também, identificados refere a venda/distribuição de drogas (cocaína, maconha e sintéticos) com grande movimentação financeira:

...

Em seguida, a transferência de um veículo para a ORCRIM como pagamento de dívida:

...

E em outro momento, o uso de fundos da ORCRIM para patrocinar um time de futebol em um campeonato, com a promessa de que o prêmio seria revertido integralmente para a organização se o time vencesse, vejamos:

...

A partir das provas apresentadas pelos investigadores, é evidente a intensa participação do acusado nas atividades ilícitas da facção criminosa ORCRIM. Além disso, os cadernos e anotações encontrados na casa do líder Leandro Miranda, revelam várias notas relacionadas ao controle de drogas e à recebimentos de dinheiro proveniente das atividades de ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA.

Segundo o relatório de investigação 2022.13.711.23, especificamente na pág. 92, o denunciado realizava movimentações de dinheiro proveniente das ações criminosas na Empresa Cartório Urgente de Primavera do Leste-MT, no qual, possui como responsável sua esposa Naira Raquel Borges Schuh integrante na função financeiro da ORCRIM.

...

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, no relatório de investigação Relatório Técnico n. 004/2022 e Relatório de Investigação n. 2022.13.71123, consta:

...

Assim, é evidente que o acusado ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA faz parte da ORCRIM conhecida como "Comando Vermelho", onde atua como gerente, sendo responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas, além de receber os lucros do tráfico (lojinhas/bocas de fumo) e dos comércios associados (contribuições em dinheiro, conhecidas como "caixinhas"), bem como das contribuições dos membros do grupo (peitas ou camisas).

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial.

O Delegado Rodolpho Bandeira

“Me recordo da participação dele, recordo do vulgo, que, salvo engano, era ISAAC ou DAVI. Ele também ocupava a função de gerente dessa facção, com a finalidade de armazenar, distribuir é drogas e até mesmo recolher também a taxa desses faccionados, bem como de comerciantes. E pelo que me recordo, havia conversas entre o ROBERTO e o Leandro, extraído dos aparelhos celulares. E eu me recordo também que no ano passado, em 2023 a equipe da delegacia de roubos e furtos de primavera do leste, deu cumprimento no mandado de prisão que ele tinha no seu desfavor e no ato do mandado também ele. Na ocasião, ele foi preso por em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.”

Também confirmando, o Delegado Honório Gonçalves

“O ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, ele consta no relatório de extração do Leandro Miranda, conversa entre os 2 e o ROBERTO TERRA, é o vulgo ISAAC, o DAVI, ele já era conhecido aqui dos investigadores. Ele exerceu o cargo de gerência, então Leandro Miranda Santos tratava com ele questões financeiras da organização, questão de distribuição da droga também da organização. Recentemente, o ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA e ele foi preso pela nossa equipe aqui da Derf e durante o cumprimento da sua prisão, nós encontramos na residência que ele estava drogas, dinheiro e anotação para o tráfico. Então além dele anteriormente essa prisão, além dele exercer esse cargo de gerente aqui na cidade. Mesmo após operação, ele continuou exercendo esse cargo de gerente. E foi preso pela nossa equipe com droga, mais anotações de tráfico e muito dinheiro. E nas conversas com o Leandro Miranda dos Santos fica claro pelo teor, tipo de assunto tratado, principalmente a questão financeira que ele exercia o cargo de gerência aqui em Primavera do Leste. (...) Ele consta, sim, tem até as páginas aqui que os investigadores mencionaram e além de constar nesse caderno desse controle, há conversas entre ele e o Leandro Miranda dos Santos, quanto organização criminosa e principalmente quando essa parte financeira. E além disso, mesmo após a deflagração da operação, ele continuou na atividade criminosa, né? E o que demonstra é que no dia do cumprimento da sua prisão da Alter Ego ele foi preso com várias anotações referente a tráfico de drogas e a quantidade de drogas. Então demonstra que ele exercia o cargo de gerente aqui em Primavera Do leste.”

Considerando as evidências apresentadas, é evidente o vínculo sólido do réu com a organização criminosa em questão, assim como seu papel direto no tráfico de drogas. As provas apontam para uma participação consciente e ativa do réu nos crimes cometidos.

C) NATALIA BRITO BORGES, vulgo “CATRINA”

A denunciada NATALIA BRITO BORGES, conhecida pelo vulgo nas atividades criminosas como vulgo “CATRINA”, foi revelada pelas investigações como um dos agentes com função da Organização

Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando na função de (Gerente), desempenhando o papel de gerente, está envolvida em diversas frentes de atividades criminosas e "sociais", como a distribuição de cestas básicas. Também é responsável por armazenar e distribuir drogas, transportá-las em seu veículo e receber os lucros do tráfico, com uma parcela de lucro diferente dos outros devido à sua posição de gerência.

Mediante quebra de sigilo de dados do aparelho celular do Leandro Miranda (Líder da ORCRIM), foi elaborado o RELATÓRIO TÉNICO N° 004/2022, foram encontradas trocas de mensagens WhatsApp com a denunciada NATALIA, nomeado no dispositivo como “CATRINA NV PV”:

...

Segundo consta no relatório de técnico n. 004/2022, dentre os materiais apreendidos em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette”, no relatório, na qual consta o vulgo “CATRINA”. Conforme apurado, tal vulgo refere à denunciada NATALIA BRITO BORGES, bem como, registro faccional identificado na referida organização criminosa por sua matrícula n° 13.629, bem como, realiza o pagamento de taxa (peita) de sua integração, vejamos:

...

Durante a instrução processual, apresentou provas que demonstram o envolvimento do réu com a organização criminosa e vinculação ao “Leo do Chevette”, a denunciada vulgo “CATRINA” trocou diversas mensagens e áudios com o Líder, em tais situações, é possível notar a abordagem de diversos temas: aquisição e a distribuição de cestas básicas pela ORCRIM, visando fornecer auxílio social e ganhar a simpatia da comunidade para angariar apoio, o comércio, transporte e redistribuição de drogas (maconha, cocaína e drogas sintéticas) e o recrutamento de novos membros para a organização, vejamos:

...

No contexto em questão, trata-se de Wender Luiz dos Santos financeiro da organização criminosa. Além disso, a participação da denunciada é claramente evidenciada pela distribuição de cestas básicas, visando ganhar apoio/simpatia da comunidade.

Em outro momento, também são identificados diálogos nos quais a organização criminosa, representada pelo líder "Léo do Chevette", oferece um salário fixo de R$ 4.000,00 para que "CATRINA" deixe seu cargo de gerente e se concentre apenas nas entregas de entorpecentes. No entanto, NATALIA BRITO BORGES rejeita a oferta, já que recebe um tratamento especial na organização criminosa e uma porcentagem nas vendas de drogas, vejamos:

...

É notável que, como gerente, “CATRINA” recebe uma porcentagem das vendas de drogas, enquanto os outros membros da facção são remunerados de forma distinta.

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, no relatório de investigação Relatório Técnico n. 004/2022 e Relatório de Investigação n. 2022.13.71123, consta:

...

As evidências colhidas durante o processo fornecem uma clara e incontestável demonstração da existência de uma organização criminosa, assim como o papel central desempenhado pela ré em uma variedade de atividades ilícitas. Estas provas delineiam minuciosamente as ações delituosas em que a ré esteve envolvida, revelando sua participação ativa e o alcance de sua colaboração com a referida organização criminosa.

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial.

Em depoimento, o Delegado Rodolpho Bandeira

“Pelo que me recordo. Ela também ocupava uma função de gerente dessa organização, com a logística de todo o tráfico de drogas e acolhimento de taxas. Inclusive, eu me recordo que há no relatório que teve oportunidades que ela chegou a transportar em seu próprio veículo, certa quantidade de drogas e que também havia na extração do aparelho de celular. Conversas entre ela, e o líder Leandro Miranda, sobre a logística e até mesmo questões financeiras relacionadas à facção.”

Também corroborando, o Delegado Honório Gonçalves

“Ela também é exercia uma função de gerente. Ela tem vários diálogos dela com o Leandro Miranda dos Santos, Tratando de logística, é do tráfico de drogas e também é falando da de envio de Pix sobre o armazenamento, distribuição e além disso também consta nas conversas. Inclusive porcentagem é distintas ali para quem exerce, o cargo de gerência é, nesse caso, ela exercia é o cargo de gerente aqui do comando vermelho. (...) Sim, praticado o tráfico de drogas também e recebimento de pix, distribuição também, principalmente da maconha. (...) Tem essa conversa que ela receberia e essa conversa demonstra que ela exerce esse cargo de gerência e também essa as outras conversas, em que ela trata ali de questões de logística. Então, essa conversa específica que tem na extração de dados, demonstra aí que por ela recebesse salário, ter essa renda fixa aí demonstra que ela tinha confiança do Leandro Miranda dos Santos para exercer esse cargo de gerência.”

Demonstramos, por meio das provas apresentadas, as sólidas conexões da ré com a organização criminosa em questão, bem como seu envolvimento direto nas atividades de tráfico de drogas. As evidências apontam para uma participação ativa e consciente da ré nos ilícitos perpetrados.

D) VINICIUS TEIXEIRA DINIZ, vulgo “LUCAS RARID ou RARIDADE”

No que se refere ao denunciado VINICIUS TEIXEIRA DINIZ, conhecido pelo vulgo “LUCAS RARID ou RARIDADE”, foi comprovado através das extrações de dados celulares em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette”, atuando na função de (Gerente), estabeleceu associações estáveis e contínuas com diversos indivíduos para a prática recorrente do crime de tráfico de drogas em Primavera do Leste-MT, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes e pela recepção dos valores provenientes da venda destes pelos membros da facção.

Mediante quebra de sigilo de dados do aparelho celular do Leandro Miranda (Líder da ORCRIM), foi elaborado o RELATÓRIO TÉNICO N° 004/2022, foram encontradas trocas de mensagens WhatsApp com o denunciado VINICIUS, nomeado no dispositivo como “LUCAS RARIDD PV”:

...

Segundo consta no relatório de técnico n. 004/2022, dentre os materiais apreendidos em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette”, no relatório, na qual consta o vulgo “RARIDADE”. Conforme apurado, tal vulgo refere ao denunciado VINICUS TEIXEIRA DINIZ, bem como, registro faccional identificado na referida organização criminosa por sua matrícula n° 10.988, bem como, realiza o pagamento de taxa (peita) de sua integração, vejamos:

...

Durante a instrução processual, apresentou provas que demonstram o envolvimento do réu com a organização criminosa e vinculação ao “Leo do Chevette”, o denunciado vulgo “LUCAS RARIDD ou RARIDADE” em conversa com o Líder é possível identificar que, o denunciado é responsável pela comercialização de entorpecentes e o recebimento/controle do pagamento das taxas (camisas, peitas, entre outras) da organização criminosa, ficando responsável por comunicar constantemente o Leandro Miranda (Líder da ORCRIM), o qual, por sua vez, informa a conta bancária em que deveriam ser realizados os depósitos/transferências dos valores pertentes, indicando sua posição de confiança e responsabilidade na ORCRIM, vejamos:

...

Fica notável também, que cabe ao “LUCAS RARIDD” a tarefa de coletar taxas de mensalidades dos faccionados ao CVMT (Comando Vermelho) em Primavera do Leste-MT, sendo claro, quando o Líder pede a lista de encerramento e ele envia um relatório com apelidos e números de matrícula, vejamos:

...

Demonstrando, ampla troca de mensagens entre o denunciado “LUCAS RARIDD” e o líder, abordando o tráfico de entorpecentes e a transferência de valores relacionados à ORCRIM (taxas, pagamentos, entre outros), os quais eram posteriormente encaminhados para contas correntes indicadas por Leandro Miranda dos Santos, o líder da organização.

...

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante das páginas do relatório de investigação n. Relatório de Investigação nº 2022.13.71123 e no Relatório Técnico 004/2022.

...

As provas apresentadas deixam claro o envolvimento do denunciado na facção, bem como sua conexão direta com o líder Leandro Miranda, evidenciada pela extensa troca de mensagens discutindo atividade relacionadas ao tráfico de drogas e transferências de valores para a ORCRIM.

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial.

Em oitiva da testemunha, o Delegado Rodolpho Bandeira

“Eu lembro do vulgo dele e eu me recordo que havia a matrícula relacionada ao vulgo dele também.”

Também corroborando, o Delegado Honório Gonçalves

“Ele também consta doutora nos cadernos do Leandro Mirando dos Santos como membros faccionados e segundo apurado pelos investigadores, ele atuaria também como um gerente dentro da facção, recebendo e distribuindo drogas e recolhendo as peitas ou camisas é dos outros membros, é faccionados. (...) pelo que recorde dele exerceria se esse cargo de gerência é na distribuição e recolhimento das Camisas da e das peitas. (...) Eles utilizavam muito contas de terceiros e às vezes até dos próprios faccionados o Leandro Miranda dos Santos, ele é, repassava para os gerentes com uma frequência muito grande, várias chaves Pix de várias de várias pessoas, a fim de dificultar a identificação da origem, mas assim utilizar o também dinheiro vivo mais do que ficou demonstrado, principalmente na extração de dados do celular do Leandro Miranda dos Santos, que ele indicava muitas contas bancárias para que esses gerentes fizessem os depósitos, inclusive o advogado, o contador do comando vermelho aqui o Wender, ele recebia muitas vezes na conta dele essas transferências realizadas por esses gerentes. Mas o Leandro Miranda Dos Santos, ele repassava diversas chaves Pix para poder ocultar a origem do valor que é que era depositado.”

Evidenciamos, por meio das provas apresentadas, as sólidas conexões do réu com a organização criminosa em questão, bem como seu envolvimento direto nas atividades de tráfico de drogas. As evidências apontam para uma participação ativa e consciente do réu nos ilícitos perpetrados.

[...]

F) WISLEY BARBOSA ITACARAMBY, vulgo “ABELHA OKAIDA ou OKAIDA”

No que se refere ao denunciado WISLEY BARBOSA ITACARAMBY, conhecido pelo vulgo “ABELHA OKAIDA”, foi comprovado através das extrações de dados celulares em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette”, atuando na função de (Gerente), estabeleceu associações estáveis e contínuas com diversos indivíduos para a prática recorrente do crime de tráfico de drogas em Primavera do Leste-MT, sendo responsável pelo recebimento dos valores provenientes dos integrantes dos comércios pagadores de mensalidade (caixinhas).

Mediante quebra de sigilo de dados do aparelho celular do Leandro Miranda (Líder da ORCRIM), foi elaborado o RELATÓRIO TÉNICO N° 004/2022, foram encontradas trocas de mensagens WhatsApp com o denunciado WISLEY, nomeado no dispositivo como “ABELHA OKAIDA PV”:

...

Segundo consta no relatório de técnico 004/2022, dentre os materiais apreendidos em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette”, no relatório, na qual consta o vulgo “ABELHA OKAIDA”. Conforme apurado, tal vulgo refere ao denunciado WISLEY BARBOSA ITACARAMBY, bem como, registro faccional identificado na referida organização criminosa por sua matrícula n° 9.324, bem como, responsável pela distribuição de drogas e recebimentos dos valores pagos pelos integrantes da facção e comerciantes pagadores de “caixinha”, vejamos:

...

Durante a instrução processual, apresentou provas que demonstram o envolvimento do réu com a organização criminosa e vinculação ao “Leo do Chevette”, o denunciado vulgo “ABELHA OKAIDA” trocou diversas mensagens e áudios com o Líder, em tais situações, é possível notar que ele era encarregado de coletar e controlar os valores pagos pelos membros e estabelecimentos que pagavam “taxa de proteção” para a ORCRIM. Além disso, ele mantinha uma planilha com esses dados e também estava envolvido na venda de drogas. Por sua vez, o líder Leandro Miranda dos Santos era regularmente informado sobre os pagamentos das “taxas”, consultando em casos de acertos de dívidas, além de indicar para qual conta bancária os valores deveriam ser transferidos, vejamos:

...

Verificou-se que OKAIDA desempenha um papel ativo e significativo (exercendo cargo) dentro da estrutura da facção criminosa CVMT em Primavera do Leste /MT, pois os membros dessa facção o procuram especificamente para resolver questões relacionadas ao pagamento de mensalidades em débito, com o propósito de direcionar esses fundos para a organização criminosa.

...

Ele também é reconhecido por sua venda de drogas para a facção, como demonstrado em uma conversa, no qual, pede mais drogas ao líder para "trabalhar", evidenciando seu envolvimento ativo no comércio de substâncias ilícitas, vejamos:

...

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante das páginas do relatório de investigação n. Relatório de Investigação nº 2022.13.71123 e no Relatório Técnico 004/2022.

...

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial.

Também corroborando, o Delegado Honório Gonçalves

“Ele também é o vulga ABELHA ou OKAIDA. Ele aparece dentro do relatório de extração de dados do Leandro Miranda dos Santos. Aparece também no relatório dos cadernos de anotações Apontado como um dos gerentes também da facção criminosa que atuaria no armazenamento e distribuição das drogas. E dentro dessa anotação do Leandro Miranda dos Santos, seria relacionado a matrícula 9324, demonstrando que ele seria o membro faccionado. E também é como ele era um dos responsáveis também pelo armazenamento e distribuição, ele seria um dos gerentes de Primavera do Leste do Comando vermelho.”

As provas obtidas durante o processo oferecem uma evidência clara e irrefutável da existência de uma organização criminosa, destacando o papel central do réu em atividades ilícitas. Essas evidências detalham minuciosamente as ações criminosas nas quais o réu esteve envolvido, revelando sua participação ativa e a extensão de sua colaboração com ORCRIM.

[...]

H) RAPHAELA DE SOUZA LOPES, vulgo “JAPA”

A denunciada RAPHAELA DE SOUZA LOPES, conhecida pelo vulgo nas atividades criminosas como “JAPA ou MANA JAPA” foi revelada pelas investigações como uma das agentes com função da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando na função de (Gerente), sendo responsável pelo recolhimento de valores relacionados às (camisas ou peitas) de integrantes da facção.

...

Entre as anotações e cadernos encontrados com o (Líder da ORCRIM) Leandro Miranda revelaram a associação do vulgo “MANA JAPA”, bem como, registro faccional identificado na referida organização criminosa por sua matrícula n° 13.801 e o pagamento da sua taxa de integração, comumente chamado de (camisa ou peita), o qual, conforme apurado, trata-se da denunciada RAPHAELA DE SOUZA LOPES, vejamos:

...

Cabe destacar que, em outros registros de cadernos apreendidos com o líder, é possível identificar que a acusada RAPHAELA, também conhecida como "MANA JAPA", era encarregada de arrecadar dinheiro relacionado às (camisas ou peitas) de membros da facção.

Do relatório técnico n. 004/2022, destaca-se um diálogo ocorrido em 13/03/2022 entre o líder e o coacusado "CAOS" IGOR JUNIOR SANTOS GOES, onde discutiram a necessidade de elaborar um comunicado para a acusada RAPHAELA e o pagamento de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) que ela devia à família. Além disso, é evidente que a acusada RAPHAELA, conhecida como “JAPA ou MANA JAPA”, estabeleceu uma associação estável e duradoura com diversos indivíduos, para cometerem repetidamente o crime de tráfico ilícito de drogas na cidade de Primavera do LesteMT, participando ativamente na distribuição de entorpecentes, vejamos:

...

Na página 70 do relatório técnico n. 004/2022, também é apresentado um diálogo entre o coacusado ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA e o líder Leandro Miranda, onde este último questionou se a acusada havia obtido os comprimidos de ecstasy, vejamos:

...

Com base em todos os indícios apresentados, concluise que a acusada, também conhecida como "JAPA", faz parte da Organização Criminosa "Comando Vermelho", ocupando uma posição de gerência dentro da facção mencionada, e também cometeu de forma repetida o crime de tráfico ilícito de drogas na cidade de Primavera do LesteMT.

A acusada fazia apologia ao crime, inclusive utilizando o emoji da bandeira vermelha em uma rede social, o qual muitos membros de facções criminosas usam como símbolo de identificação. Isso sugere sua associação e apoio explícito às atividades ilegais da Organização Criminosa "Comando Vermelho". O uso desse emoji pode ser interpretado como uma forma de comunicação codificada entre membros da facção e também como uma demonstração pública de lealdade e afiliação ao grupo criminoso, vejamos:

...

Corroborando, o Investigador Dalton, em seu depoimento em relação “Em relação a RAPHAELA, é vulgo JAPA. Ela mesmo se intitulava fazia menções na facção em suas redes sociais, me recordo dela também ter participado da investigação de um salve, que ela participou também, eu ac credito que ela trabalhava nessa parte de disciplina em relação às mulheres dentro da facção e também no tráfico de drogas.”

As provas apresentadas revelam as fortes conexões da ré com a facção criminosa em questão, destacando seu papel central e influente dentro da organização. Seu envolvimento direto nas atividades de tráfico de drogas é evidente, denotando uma posição de gerência e participação ativa nos ilícitos perpetrados. A situação da ré na facção é agitada e comprometedora, refletindo sua profunda implicação nos crimes cometidos.

Logo, durante a fase de instrução judicial foram confirmadas as participações dos 8 acusados junto ao CV (Comando Vermelho) e a atuação individualizada de cada um deles, sendo atestado que todos detinham relação com o tráfico de drogas e ligação com o líder da facção, Leandro Miranda.

Destacamos que ao longo da instrução processual foram apresentadas provas robustas e contundentes que corroboram as acusações imputadas aos réus. Com base no relatório de investigação n. 2022.13.71123 e relatório técnico n. 004/2022, suas matrículas, vulgos/codinomes em investigações policiais e conexões com distribuidores de drogas confirmam seus envolvimentos ativos na cadeia de fornecimento e comercialização de entorpecentes, sustentando assim as atividades financeiras do Comando Vermelho.

...

Consigna-se, que além dos depoimentos policiais, os quais se mostram indenes de dúvidas, e aliás, se complementam, diversos outros elementos indicam que os réus são integrantes da facção comando vermelho, bem como se associavam para o cometimento de crimes.

[...]

Do mesmo modo que em relação aos réus ROBERTO, NATALIA e WISLEY, o réu IGOR JUNIOR foi identificado através do comprovante de transferência Pix de Id 114731348 - Pág. 49:

...

Quanto a VINICIUS, apesar de não possuir comprovantes em nome próprio, as investigações demonstraram que o réu efetuava os pagamentos ao líder da Orcrim Leandro Miranda dos Santos, com o auxílio de sua companheira Thais Cristina Rodrigues dos Santos, a qual permitia que os valores vinculados às atividades ilícitas de VINICIUS fossem movimentados de sua conta bancária (Ids. 114731348 - Pág. 140 e 114731352 - Pág. 83):

...

Do mesmo modo, corroborando com as demais provas, além de utilizar sua conta pessoal, ROBERTO transferiu valores da conta bancária de sua esposa Naiara Raquel Borges Schuh para Leandro Miranda dos Santos (Id. 114731348 - Pág. 10):

...

Com efeito, percebe-se, portanto, que IGOR JUNIOR, exercia as funções de “Gerente” e “Disciplina” no interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pela não apenas pela distribuição de entorpecentes e recebimento dos valores advindos do tráfico de drogas, mas também por assegurar o cumprimento das normas e decisões da Orcrim.

De maneira semelhante, ROBERTO, NATALIA, VINICIUS, WISLEY e RAPHAELA por sua vez, exerciam a função de “Gerente”, realizando diversas funções como: armazenamento e distribuição de entorpecentes; recebimento dos valores provenientes do tráfico de drogas e do pagamento de “camisas/peitas” (taxa cobrada de faccionados); deliberação acerca de delegação de “cargos” a outros membros; e participação em ações sociais para promover o grupo criminoso (distribuição de cestas básicas).

Portanto, somados todos estes elementos probatórios e os demais produzidos ao longo das investigações, tem-se como suficientemente comprovado que IGOR JUNIOR GOES, vulgo “CAOS”; ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, vulgo “ISAQUE ou DAVI”; NATALIA BRITO BORGES, VULGO “CATRINA”; VINICIUS TEIXEIRA DINIZ, vulgo “LUCAS RARID ou RARIDADE”; WISLEY BARBOSA ITACARAMBY, vulgo “ABELHA OKAIDA ou OKAIDA”; e RAPHAELA DE SOUZA LOPES, vulgo “JAPA ou MANA JAPA”, integraram a organização criminosa Comando Vermelho nas funções de “Gerente”, sendo responsáveis pela coordenação das atividades da facção, além de estarem associados aos demais faccionados para a prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Nessa linha, salienta-se que em razão da natureza das ações dos réus e da posição que estes ocupam na organização criminosa, o delito tipificado no art. 2° da Lei 12.850/2013 não pode ser absorvido pelo crime do art. 35 da Lei Antidrogas, na medida em que as condutas se constituíram de forma autônoma e o acusado não participou unicamente do tráfico de drogas.

Com efeito, na hipótese de ficar evidenciado que um agente integrou a organização criminosa Comando Vermelho com intuito único de comercializar entorpecentes, valendo-se da ORCRIM como meio necessário para se associar a outros agentes para traficar, é possível a absorção de um delito pelo outro, dada a comprovada relação de meio e fim entre ambos, aplicando-se, para tanto, o chamado princípio da consunção.

Todavia, uma vez comprovado que o agente possui animus associativo tanto para o tráfico de drogas – configurando-se, assim, o delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 – quanto para integrar a organização criminosa e se dedicar a ela por outras razões e com outros objetivos, ambos os crimes subsistem de forma independente e não há falar em bis in idem pela dupla imputação.

Anota-se que este entendimento é reiteradamente perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

...

Assim, dadas as provas de que IGOR JUNIOR, ROBERTO, NATALIA, VINICIUS TEIXEIRA DINIZ, WISLEY e RAPHAELA exerciam o tráfico de drogas em associação com diversas outras pessoas, ao mesmo tempo em que participavam da gerência da organização criminosa Comando Vermelho, é descabida a absorção de um delito pelo outro, uma vez que ambos são derivados de desígnios autônomos.

Logo, é de rigor a condenação do réu pelos crimes descritos no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 35 da Lei 11.343/2006...”
(id. 251712515)

Neste contexto, no tocante ao crime de organização criminosa, dispõe o artigo 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013 que:

"Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional."

Deste dispositivo é possível extrair três requisitos para configuração de uma organização criminosa, a saber:

a) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas;

b) Estrutura ordenada que se caracterize pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;

c) Finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional.

Por sua vez, o tipo penal incriminador assim dispõe:

"Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas."

Da análise do tipo penal, extraem-se as condutas delitivas de promover, que consiste em gerar, dar origem a algo, fomentar; constituir, o que significa formar, organizar, compor; financiar, ou seja, sustentar os gastos, custear, bancar, prover o capital necessário para o desenvolvimento de determinada atividade; e integrar, o que pode ser conceituado como tomar parte, juntar-se, completar.

Trata-se de crime comum e formal, ou seja, não exige qualidade especial do sujeito ativo do crime e se consuma com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com pena superior a quatro anos, prescindindo de resultado naturalístico.

No caso em tela, denota-se que o conjunto probatório demonstra, a participação dos acusados Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Wisley Barbosa Itacaramby, Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Goes e Vinícius Teixeira Diniz na organização criminosa, razão pela qual não há falar em absolvição do delito capitulado no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

No que tange ao delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, exige-se, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, § 1º e artigo 34 do mesmo diploma legal. Necessária, assim, a prova da existência do
animus associativo
e não apenas da coautoria eventual, pois deve reinar a estabilidade e permanência entre os réus para o expediente delitivo.

Para a configuração do delito de associação para o narcotráfico, mostra-se necessária a comprovação de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e a contínua vinculação entre os associados. A característica da associação, portanto, é a estabilidade do vínculo, ainda que não venha a se concretizar qualquer crime planejado.

Frisa-se, por fim, que o depoimento dos delegados Rodolpho Bandeira e Honório Gonçalves e do investigador de polícia Dalton, prestados em juízo, qual detalha as diligências realizadas e a conduta individualizada de cada integrante da organização criminosa.

Como cediço, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Nesse sentido é a inteligência do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Pelo conjunto probatório produzido no bojo dos autos é possível atestar a existência de
animus associativo
entre os apelantes Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Wisley Barbosa Itacaramby, Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Goes e Vinícius Teixeira Diniz para a narcotraficância, estando demonstrada a estabilidade ou habitualidade, exigida para configuração da infração penal de associação para o tráfico, na medida em que agiam em conjunto na prática de comércio malsão de forma duradoura e estável.

DA AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO

Acerca do pleito subsidiário pela absolvição do delito de organização criminosa ou associação para o narcotráfico, sob pena de incorrer
bis in idem
, denota-se que melhor sorte não socorre o apelante.

No caso sub judice, conforme amplamente demonstrado no decorrer da persecução criminal, restou comprovado que os insurgentes estavam associados entre si para a prática do tráfico de drogas, bem como que, em paralelo, atuavam em conjunto com a facção criminosa "Comando Vermelho".

Com efeito, os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são autônomos, de modo que, restando devidamente comprovado nos autos que os apelantes faziam parte da organização criminosa "Comando Vermelho", ante a sofisticada divisão de tarefas, evidenciado a estrutura ordenada do grupo criminoso, bem como atuavam associados a outras pessoas com o fim de praticar a traficância, a condenação por ambas as infrações penais deve ser mantida.

Sendo autônomos os tipos penais descritos nos artigos 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, correta a condenação pela prática de ambas às imputações.

Logo, demonstradas a materialidade do crime e a autoria delitiva atribuída aos apelantes por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos, relatórios técnicos e investigativos, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a acusada
Natália Brito borges
objetiva o redimensionamento da pena base, sob a alegação de que o juízo a quo não fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

No caso, observa-se que o juiz sentenciante empregou fundamentação adequada para exasperar a pena base, valorando negativamente os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, in verbis:

“
DA RÉ NATALIA BRITO BORGES

·
Do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); a ré não possui
maus antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dado que a ré ocupava função de gerência na organização criminosa, sendo possível depreender das conversas interceptadas um alto volume de atos criminosos relevantes praticados pela agente (STJ. AgRg no AREsp 2.120.306/RN, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022); poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva
pela ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

·
Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; a ré não possui
maus antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em
700 (setecentos) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

·
Da aplicação do concurso material de crimes

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica a ré condenada,
definitivamente, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória da ré, presa desde 13/12/2022, e que pela detração a pena ficará no patamar entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), f
ixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias foram valoradas negativamente.

Demais disso, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato de o acusado ser comprovadamente membro de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (AgRg no HC n. 874.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos...”
(id. 251712515).

Desta forma, a culpabilidade exacerbada da conduta de integrar organização criminosa perpetrada pela recorrente está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado, pois a implicada integra
organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada
, voltada à prática de crimes de diversas naturezas,
conhecida por seus atos de extrema violência
, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pelos insurgentes, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento.

Ainda, as
circunstâncias do crime
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.
In casu
, verifica-se que o juízo a quo exasperou o vetor relativo às circunstâncias do crime,
considerando o papel de proeminência exercido pela apelante no âmbito da organização criminosa, na qual ocupava posição de "gerência", de modo a exigir um plus de reprovação no vetor em análise
.

Desse modo, conclui-se que a dosimetria da pena-base do delito de organização criminosa, aplicado ao apelante Natália Brito Borges, não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado monocrático.

Portanto, a dosimetria da pena basilar aplicada ao apelante não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado sentenciante.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

As defesas dos recorrentes,
Natália Brito Borges
e
Wisley Barbosa Itacaramby
, em caso de manutenção das suas condenações, pugnaram pela alteração do regime inicial fechado de cumprimento de pena para um mais brando.

Denota-se dos autos, que o magistrado sentenciante procedeu com as aplicações do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, eis que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos, sendo a pena definitiva dos apelantes fixadas acima de 08 (oito) anos de reclusão, consequentemente, a fixação do regime está correta, posto que atendeu ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea
"a"
:
"o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado"
.

Ademais, os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal impedem a fixação de regime mais brando, sendo que no caso em comento existem as circunstâncias judiciais negativas.

Sendo assim, a fixação do regime fechado está escorreita, não havendo em que se falar em alteração para regime diverso do fechado.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pretende a defesa dos apelantes seja concedido o direito de recorrer em liberdade, em substituição da medida cautelar prisional por outra mais recomendável, na forma do artigo 387, § 1º do Código de Processo Penal.

Ocorre que a negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada na sentença, vez que calcada na existência de
periculum libertatis
, sendo a medida cautelar extrema indispensável à salvaguarda da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos recorrentes.

No caso em tela, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva, destacando que a ordem pública restou abalada ante a gravidade concreta dos delitos praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, os quais movimentam o tráfico de drogas no município de Primavera do Leste/MT, bem como aplicam castigos de ordem física e moral aos indivíduos que desobedecem as normas impostas pela organização criminosa.

Nesse contexto fático, sendo o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo que afronta diretamente o estado democrático de direito, impõe-se a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Assim, os acusados não lograram êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, não fazendo jus ao direito de recorrer em liberdade.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Em continuação, requer a defesa do apelante
Wisley Barbosa Itacaramby
a redução da pena de multa, por ser o recorrente hipossuficiente.

Convém registrar que a situação econômica dos réus deve ser considerada quando da fixação da prestação pecuniária, o que foi bem observado pelo juiz da instância singular. Todavia, o entendimento adotado pelos Tribunais é de que a fixação da pena de multa deve, também, seguir os critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade.

Desta forma, além de levar em conta as possibilidades financeiras dos acusados, a fixação da pena de multa deve obedecer ao sistema trifásico, ou seja, avaliar também as circunstâncias judiciais.

In casu
, as penas de multa restaram devidamente estabelecidas em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica dos apelantes, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento.

Demais disto, o pagamento da pena de multa terá suas condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do artigo 50 do Código Penal, e artigo 169 da Lei de Execução Penal. Assim, oportunamente, nada obsta que, comprovada a hipossuficiência econômica, o acusado possa pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento.

Urge salientar que não se pode olvidar que a multa é uma das espécies de sanção penal, disciplinada no artigo 32 do Código Penal, a qual visa atingir o condenado em seu patrimônio, em face do seu caráter aflitivo, portanto, a pena de multa tem cunho eminentemente retributivo-penal, não podendo o seu patamar ser estipulado ao alvedrio do réu e defesa, devendo esta, como já explicitado, ser suficiente para consecução da tríplice finalidade da lei penal, como na hipótese dos autos.

DA CONCESSÃO DA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Ao final, o recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita, por ser pobre na acepção jurídica do termo.

Contudo, convém ressaltar que o benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do artigo 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita.

Assim, o pleito
não
merece acolhimento nesta fase processual.

Embora o Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP) preveja a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, no âmbito criminal, a análise da capacidade financeira do condenado para pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, conforme já pacificado pela jurisprudência.

É cediço que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)”
(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

Ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

"[...]
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação do presente voto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Vinícius Teixeira Diniz, Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Raphaela de Souza Lopes, Igor Santos Júnior Góes e Wisley Barbosa Itacaramby
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025